Tribunal: STF
Processo: HC 75793
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: pedido de sua concessão ex officio,
que sequer como embargos de declaração ao acórdão anterior
denegatório do HC requerido poderia ser conhecido, dada a
intempestividade: não conhecimento, sem prejuízo de nova impetração.